Tribunal: TJPA
Processo: 0816408-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816408-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA

AGRAVADO: MENSAGEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE ENTREGA E PROTESTO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento oriundo de execução de título extrajudicial, mantendo o indeferimento de efeito suspensivo e reconhecendo a exequibilidade de duplicatas virtuais protestadas por indicação, acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se documentos como duplicatas eletrônicas, boletos bancários, notas fiscais, comprovantes de entrega e protestos por indicação são suficientes para embasar execução de título extrajudicial, à luz do artigo 784 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a execução de duplicatas eletrônicas, desde que acompanhadas dos comprovantes documentais exigidos, sendo desnecessária a apresentação física do título.
4. Os documentos juntados pela exequente são aptos a conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito executado.
5. A alegação de risco de dano irreparável, fundada em possível penhora de bens essenciais, não configura periculum in mora, pois tal medida está sujeita à análise de impenhorabilidade nos termos do art. 833, V, do CPC.
6. Eventuais irregularidades na execução podem ser impugnadas por embargos, não justificando a suspensão da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Duplicatas virtuais acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e protesto por indicação são títulos executivos extrajudiciais válidos, nos termos do art. 784 do CPC. 2. A alegação genérica de ausência de título não autoriza, por si só, a suspensão da execução, podendo eventuais vícios ser discutidos por meio de embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, 833, inciso V, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AREsp 2176711/RS, Rel. Min. Raul Araújo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816408-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA AGRAVADO: MENSAGEIRA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FRUTAS LTDA RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 23883602) interposto por

Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda
em face da decisão monocrática de minha lavra, proferida no
Agravo de Instrumento
,
oriundo do Cumprimento de Sentença nos autos do processo
0880786-35.2022.8.14.0301
,
em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, cuja ementa restou, assim, vazada:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE ENTREGA E PROTESTOS. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a validade de duplicatas virtuais acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega e protestos como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. A decisão também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sem aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados (notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias, boletos bancários e protestos) constituem título executivo extrajudicial válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela agravada atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais como títulos executivos extrajudiciais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.024.691/PR e AgInt no AREsp 1.322.266/PR).

4. O argumento da agravante sobre a ausência de título líquido, certo e exigível não encontra suporte legal ou jurisprudencial.

5. A penhora de bens essenciais ao funcionamento da atividade comercial não é automática e está sujeita a análise de eventual impenhorabilidade conforme art. 833, inciso V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Documentos como duplicatas virtuais, acompanhados de notas fiscais, comprovantes de entrega e protestos por indicação, constituem título executivo extrajudicial válido."

"Dispositivos relevantes citados:" CPC, arts. 784, 833, inciso V.

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, REsp 1.024.691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo.”

Na origem, a Mensageira
Comércio e Importação de Frutas Ltda
,
ora agravada, ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra a agravante, sob a alegação de inadimplemento de duplicatas, cujo valor totaliza
R$ 39.228,55
.
A parte executada apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, arguindo nulidade da execução por suposta inexistência de título executivo hábil.

O juízo singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução, fundamentando sua decisão na suficiência documental das notas fiscais e comprovantes de entrega apresentados pela exequente.

Diante disso, o recorrente interpôs
Agravo de Instrumento

(Id. 22411062)
, requerendo a concessão de
efeito suspensivo
à execução e a extinção do cumprimento de sentença. Alegou, em síntese, que
não houve juntada das duplicatas supostamente inadimplidas
,
de modo que os documentos apresentados pela agravada não configurariam título executivo nos termos do artigo 784 do CPC.

Em decisão monocrática (Id.23327031) foi negado provimento ao agravo, assentando que os documentos anexados eram suficientes para embasar a execução e que a matéria deveria ser discutida em sede de embargos à execução.

Inconformada, a agravante interpôs
Agravo Interno
, reiterando os fundamentos de sua impugnação, de que os documentos apresentados pelo Agravado (Nota Fiscal, Boleto e Título de Protesto) não configuram título executivo extrajudicial, conforme o rol taxativo previsto no artigo 784 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade, e que a criação de novos títulos executivos não pode ser feita por mera vontade das partes ou interpretação extensiva do Judiciário.

Aduz que a decisão merece reforma, pois a probabilidade do direito decorre do próprio texto legal, que exige título previsto no rol taxativo do art. 784 do CPC para viabilizar a execução. Defende que o risco de dano grave está configurado, uma vez que a continuidade da execução pode resultar no bloqueio de bens e contas essenciais à sua atividade empresarial, impactando pagamentos trabalhistas e previdenciários.

Aduz que este não demonstrou a probabilidade do direito, pois os documentos apresentados pelo Agravado (notas fiscais, boletos e protestos) são, conforme a jurisprudência do STJ, suficientes para embasar a execução de título extrajudicial. Além disso, não restou comprovado o risco de dano irreparável, pois eventuais penhoras poderiam ser questionadas com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

A agravada, em contrarrazões (Id. 24518353), por sua vez, requereu a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os documentos anexados são suficientes para aparelhar a execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A controvérsia dos autos se restringe à análise da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial.

O exame do presente recurso deve, portanto, limitar-se à verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, em conformidade com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Para a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, exige-se a presença simultânea de dois requisitos essenciais: o
fumus boni iuris
, que se configura na probabilidade de provimento do recurso, evidenciada pela plausibilidade jurídica dos fundamentos apresentados pela parte recorrente, e o
periculum in mora
, que consiste no risco de dano grave e de difícil reparação, caso a decisão recorrida produza efeitos imediatos.

No tocante ao
fumus boni iuris
, observa-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exequibilidade de duplicatas virtuais, protestadas por indicação, desde que acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011
). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)”

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DUPLICATA MERCANTIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que as duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das notas fiscais e do comprovante de entrega das mercadorias possuem força executiva
. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da exigibilidade e da validade das duplicatas, bem como do atendimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2255204 SP 2022/0371871-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)"

Além disso, o STJ também já firmou entendimento de que não há necessidade de exibição física do título cambiário quando a duplicata for

eletrônica e devidamente acompanhada da documentação comprobatória da transação comercial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS VIRTUAIS. EXEQUIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Admite-se a execução de duplicatas virtuais quando estejam acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, como no caso. Assim, a alteração do acórdão recorrido implica o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2176711 RS 2022/0230949-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)”

Portanto, conforme constatado na decisão monocrática, as duplicatas apresentadas pela agravada estão acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e protesto, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, não há indícios de nulidade do título executivo, o que afasta a plausibilidade da tese recursal e, consequentemente, o requisito do fumus boni iuris.

No que tange ao periculum in mora, a agravante argumenta que a continuidade da execução poderia resultar em bloqueios ou penhoras indevidas, afetando sua atividade empresarial.

Contudo, a penhora de bens essenciais ao funcionamento da empresa não é automática e está sujeita à análise da impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Além disso, eventuais constrições patrimoniais podem ser impugnadas por meio dos embargos à execução, conforme previsão do artigo 914 do CPC, sem que seja necessário suspender a execução como um todo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o simples fato de o devedor alegar nulidade do título executivo não justifica a suspensão da execução:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Contrato de prestação de serviços de clínica de repouso – Indeferimento do pedido dos executados de suspensão da execução bem como de revogação da penhora efetivada no rosto dos autos do inventário de Maria de Lourdes Bueno da Silva –
Ajuizamento de ação de conhecimento, posteriormente ao processo executivo, visando a nulidade do título, que não enseja a suspensão automática da execução
– Inteligência do artigo 784, § 1º, do CPC – Requisitos do artigo 300 do CPC não evidenciados – Não demonstração de efetiva garantia do juízo – Eventual conexão que não implica, necessariamente, a suspensão da execução – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.(TJ-SP - AI: 21830189220208260000 SP 2183018-92.2020.8 .26.0000, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 11/11/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)”

Dessa forma, não restou demonstrado qualquer risco iminente de dano irreparável, afastando-se o periculum in mora necessário para a concessão da tutela recursal.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/04/2025